Tribunal: TJMT
Processo: 1009160-83.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009160-83.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: IRIS ERICA PIMENTEL
AGRAVADOS: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRIS ERICA PIMENTEL contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral/Material interposta em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, que revogou a gratuidade da justiça em relação ao custeio da perícia grafotécnica, determinando que fosse arcada pela parte agravante, in verbis:
“Em que pese às alegações da parte autora, observa-se que embora o autor seja beneficiário de gratuidade, este deverá arcar com os honorários do perito nomeado, já que, no presente caso, a prova deve ser produzida por sua pessoa, não cabendo o princípio da inversão do ônus da prova, já que impossível para a parte ré fazer prova negativa, já que apresentou aos autos documentos que indiciam ter o autor assinado documentos para contratação de empréstimo. Dessa forma, por não se encontrar peritos grafotécnicos que aceitem gratuitamente o encargo ou pela ínfima quantia paga pelo Estado em caso de assistência judiciária, revogo parcialmente a gratuidade da justiça em relação ao custeio da perícia grafotécnica, devendo, esta, ser arcada pela parte autora, que pleiteou a prova técnica.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, verifica-se que, no caso, há fortes indícios da ocorrência de “demandismo” ou a denominada “demanda predatória” por parte da agravante, uma vez que da pesquisa ao sistema PJe 1o grau (no 1002372-63.2021.8.11.0008) constata-se que a autora distribuiu na comarca de Barra do Bugres/MT 8 (oito) ações distintas em seu nome para demandar contra 4 (quatro) instituições financeiras, quando na realidade poderia ter distribuído apenas 4 (quatro) ações, ou seja, fato que por si só macula até mesmo o benefício da justiça gratuita que lhe fora concedido, pelo flagrante abuso do direito de petição e do abuso indiscriminado do erário – o que tem ensejado inclusive aplicação de multa por litigância de má-fé.
Logo, por ora, aconselhável a manutenção da decisão recorrida.
Ademais, basta uma singela analise da cédula de crédito bancário, bem como dos documentos pessoais da autora nos ID’s. 68236035 e 59801806 dos autos originários, para constatar que as assinaturas absolutamente semelhantes e, portanto, totalmente desnecessária a perícia no caso.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora